Tribunal: TJMT
Processo: 1005643-35.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005643-35.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DANIELLE ALVES LUCENA LIMA - CPF: 060.547.414-11 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), B. F. G. D. A. - CPF: 083.927.691-55 (APELADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), K. E. G. D. A. - CPF: 083.927.601-07 (APELADO), S. H. G. D. A. - CPF: 083.927.761-00 (APELADO), GERSON FABIO DE ASSUNCAO - CPF: 849.514.601-06 (APELADO), BRUNA LARISSA GARCIA DOS SANTOS - CPF: 050.569.091-81 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERSON FABIO DE ASSUNCAO - CPF: 849.514.601-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNA LARISSA GARCIA DOS SANTOS - CPF: 050.569.091-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), B. F. G. D. A. - CPF: 083.927.691-55 (APELANTE), BRUNA LARISSA GARCIA DOS SANTOS - CPF: 050.569.091-81 (APELANTE), GERSON FABIO DE ASSUNCAO - CPF: 849.514.601-06 (APELANTE), K. E. G. D. A. - CPF: 083.927.601-07 (APELANTE), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), S. H. G. D. A. - CPF: 083.927.761-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
RECLAMAÇÃO CONSUMERISTA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR Danos Morais
– PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINARES
– PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA –

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6o, DA CF –REJEITADAS –
MÉRITO
– ACORDO EXTRAJUDICIAL – TRANSAÇÃO VÁLIDA – CLÁUSULA DE QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Rejeita-se a preliminar de preclusão consumativa, no sentido de que a matéria sobre ilegitimidade passiva da concessionária de energia, apesar de levantada na contestação, não foi analisada na sentença, se a questão fora devidamente apreciada no bojo da decisão recorrida.

Afasta-se a alegada ilegitimidade passiva
ad causam
, haja vista que
“As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, incluindo os empregados das empresas terceirizadas, pois o que é assegurado à prestadora originária é tão-somente o direito de regresso.”

A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida na via administrativa.

Cabível indenização por dano moral aos filhos menores dos coautores, cujo quarto fora danificado no incêndio, se não participaram do acordo extrajudicial, vez que além da perda de objetos pessoais, correram risco de morte se tivessem sido atingidos.

O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fixado dentro de tais parâmetros, não há razão para que seja reduzido.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005643-35.2020.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

BRUNA LARISSA GARCIA DOS SANTOS, GERSON FABIO DE ASSUNÇÃO E OUTROS

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

BRUNA LARISSA GARCIA DOS SANTOS, GERSON FABIO DE ASSUNÇÃO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e BRUNA LARISSA GARCIA DOS SANTOS, GERSON FABIO DE ASSUNÇÃO E OUTROS,
em face da sentença que, na
Reclamação Consumerista com Pedido de Indenização por Danos Morais,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar à empresa ré a proceder à reparação dos danos morais em relação aos autores menores, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor e, para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Por fim, condenou a parte ré, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, conforme sentença de ID 128987406.

Opostos embargos de declaração pelos autores, estes foram rejeitados conforme fundamento
in verbis
:

“[...] Em que pese os argumentos da autora, além de entender inexistir omissão nos fundamentos que me levaram a não acolher a pretensão inaugural, insta salientar que, pelo acordo firmado, os requerentes GERSON FABIO DE ASSUNÇÃO e BRUNA LARISSA GARCIA DOS SANTOS conferiram tanto à fabricante do transformador, responsável pelo acidente, quanto à requerida, terceira interessada, ampla, plena, geral, irrevogável e irretratável quitação ao prejuízo suportado em razão do incêndio, para nada mais reclamar em relação às empresas, em juízo ou fora dele, seja a que título for, e, para isso, revela-se recurso inadequado.” (ID

128987413)

Em síntese, sustenta a primeira recorrente,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ID 128987417), inicialmente, preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária/apelante, uma vez que o evento narrado pelos requerentes foi causado por uma deficiência no transformador instalado em frente à sua residência, cuja responsabilidade foi integralmente assumida pela fabricante do equipamento, qual seja Dambros Elétrica e Ferragens LTDA-ME, conforme se infere do Termo de Acordo Extrajudicial colacionado aos autos, assinado pelas partes em 11/01/2020, devendo a preliminar ser acolhida, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No mérito, alega que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada para reconhecer a inexistência de danos morais em razão de acordo extrajudicial válido, uma vez que os genitores dos apelados menores, Gerson Fabio de Assunção e Bruna Larissa Garcia dos Santos, deram ampla e irrestrita quitação em relação ao objeto do processo administrativo, renunciando, por conseguinte, ao direito de reclamar, judicial e extrajudicialmente, quaisquer danos oriundos do ocorrido.

Assevera que a empresa Dambros Elétrica e Ferragens LTDA-ME, ao indenizar os genitores apelados na via administrativa,

pagando todo o valor dos danos suportados em razão do incêndio da unidade consumidora, teve o objetivo inequívoco de solucionar o conflito entre as partes.

Aduz que a sentença, ao condenar a concessionária/apelante a indenizar os autores/apelados Benjamin Fabiano Garcia de Assunção, Kallebe Emanuel Garcia de Assunção e Samuel Henrique Garcia de Assunção (menores) por supostos danos morais

sofridos, acabou por violar o conteúdo do ato jurídico perfeito, uma vez que estes apelados não podem ser considerados terceiros e, nem nova parte distinta de seus genitores, que subscreveram o acordo, pois todos os apelados compõem o mesmo núcleo familiar ou “entidade familiar”, como instituição, que, obviamente, pode ser representada pelo pai ou pela mãe, na esteira do que dispõe a Constituição Federal, no seu art. 226, §§ 3o e 4o.

Afirma ainda que a r. sentença ratifica a culpa exclusiva da empresa Dambros Elétrica e Ferragens LTDA-ME pelo acidente, bem como a quitação geral dada pelos apelados Gerson Fabio de Assunção e Bruna Larissa Garcia dos Santos tanto à Dambros quanto à Energisa. Assim, ao concederem quitação integral às empresas Dambros e Energisa de todos os danos decorrentes do incêndio, os apelados/genitores se comprometeram, em nome do núcleo familiar, a não mais demandar as empresas em relação ao referido evento.

Defende também a inexistência dos danos morais, uma vez que a mera existência de danos materiais, por si, não é suficiente para atrair tal indenização e, alternativamente, postula pela redução do
quantum
indenizatório, diante da violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, requer a reforma da decisão singular a fim de dar provimento ao recurso para que seja extinto sem resolução de mérito em razão da ilegitimidade passiva da concessionária/apelante ou, noutra hipótese, a fim de que a demanda seja julgada totalmente improcedente ou, ainda, que seja mitigada a condenação em dano moral.

Contrarrazões juntadas no ID 128987425, suscitando preliminar de preclusão consumativa e, no mérito, desprovimento do recurso.

Por sua vez,
BRUNA LARISSA GARCIA DOS SANTOS e GERSON FABIO DE ASSUNÇÃO
(ID 128987427)
,
alegam que a r. sentença merece ser reformada, uma vez que não reconheceu a nulidade da cláusula contratual e por consequente o direito à indenização por danos morais, pois apenas forneceram

ampla, plena, geral, irrevogável e irretratável quitação,
tão somente em relação aos danos materiais noticiados na solicitação de ressarcimento, o que por corolário lógico não abarca os danos morais interpelados no processo
sub-judice
.

Argumentam que não havendo qualquer menção na redação da cláusula de que estar-se-ia oferecendo quitação de danos morais, não se pode subtender automaticamente pela quitação de verba que não fez parte do acordo, visto que o contrato vale por aquilo que nele está escrito, não podendo a interpretação ser extensiva para valores além daqueles acordados pelas partes.

Aduzem, ainda, a nulidade de qualquer cláusula abusiva de quitação ampla e irrestrita, por ser abusiva de pleno direito, pois os requerentes/apelantes são pessoas de enorme simplicidade, e não estavam assistidos por qualquer advogado no momento da assinatura da alegada transação extrajudicial.

Por fim, requerem que a sentença seja reformada de modo a julgar totalmente procedentes os pedidos dos autores/apelantes para condenar a empresa apelada ao pagamento de indenização por danos morais ao 4o e a 5a requerente (
BRUNA LARISSA GARCIA DOS SANTOS e GERSON FABIO DE ASSUNÇÃO
), no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada,

mantendo a indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores quais sejam: 1o BENJAMIN FABIANO GARCIA DE ASSUNÇÃO, 2o KALLEBE EMANUEL GARCIA DE ASSUNÇÃO, 3o SAMUEL HENRIQUE GARCIA DE ASSUNÇÃO.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 128987429).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005643-35.2020.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

BRUNA LARISSA GARCIA DOS SANTOS, GERSON FABIO DE ASSUNÇÃO E OUTROS

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

BRUNA LARISSA GARCIA DOS SANTOS, GERSON FABIO DE ASSUNÇÃO E OUTROS

VOTO
PRELIMINAR (PRECLUSÃO CONSUMATIVA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões,
BRUNA LARISSA GARCIA DOS SANTOS e GERSON FABIO DE ASSUNÇÃO
suscitam

preliminar de preclusão consumativa ante ausência de julgamento do pedido de ilegitimidade passiva da concessionária de energia.

Alegam que tal matéria, apesar de levantada na contestação, não foi analisada pela sentença de mérito.

Em que pese o argumento dos apelados/autores, a preliminar não prospera. Isto porque, ao contrário do que sustentam, a questão fora devidamente apreciada no bojo da sentença, ID

128987406, p.2/5 que, inclusive, registrou expressamente a legitimidade da concessionária de energia, uma vez que sua responsabilidade, no presente caso, é objetiva.
Ipsis litteris
:

“
[...] Preliminarmente a parte requerida aportou sua peça de defesa nela arguindo que esta não deve figurar regularmente no polo passivo da demanda.

[...]

A responsabilidade, no presente caso, é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco do Empreendimento (art. 14 do CDC), devendo o empreendedor suportar os ônus decorrentes da atividade financeira, tal como dela aufere os lucros.

Os fornecedores respondem pelos danos causados pela prestação dos seus serviços ou produtos defeituosos, ainda quando decorrentes de fraude praticada por terceiros, já que assumem em sua atividade empresarial o risco do negócio.

Ressalte-se que se trata de relação de consumo, sujeita, portanto, às normas da Lei no 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), motivo pelo qual deve ser levada em conta a vulnerabilidade do consumidor.
E neste propósito rejeito a tese preliminar elencada na peça de defesa.
”
(g.n.)

Desse modo, a preliminar não merece acolhimento, já que houve oportuna apreciação da questão da ilegitimidade passiva por ocasião da sentença recorrida.

Assim, pelas razões expostas,
rejeito
a preliminar.-

VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Argui a concessionária/recorrente preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o evento narrado pelos requerentes foi causado por uma deficiência no transformador instalado em frente à residência destes, cuja responsabilidade foi integralmente assumida pela fabricante do equipamento, qual seja Dambros Elétrica e Ferragens LTDA-ME, conforme se infere do Termo de Acordo Extrajudicial colacionado aos autos, assinado pelas partes em 11/01/2020, devendo a preliminar ser acolhida, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A preliminar não prospera.

Com efeito, a alegada ilegitimidade passiva
ad causam
deve ser afastada, haja vista que:

“As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, incluindo os empregados das empresas terceirizadas, pois o que é assegurado à prestadora originária é tão-somente o direito de regresso.”
(TJMT, N.U. 1000565-03.2019.8.11.0000)

Assim, não há falar, ao menos neste momento processual, em ilegitimidade passiva
ad causam
por parte da concessionária prestadora de serviços públicos.

Logo,
rejeito
a preliminar.-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 128987362) que os autores são consumidores da UC no 6/648106-3, a qual se encontra em nome da requerente BRUNA LARISSA GARCIA DOS SANTOS.

Alegam que na data de 17 de novembro do ano de 2019 os requerentes foram avisados de que no período da tarde, haveria suspensão do fornecimento de energia elétrica naquela região e unidade consumidora em comento e,

por ser um dia de muito calor, os autores resolveram passar o dia na casa do genitor da requerente Bruna Larissa.

Afirmam que, naquele dia, o requerente

GERSON FABIO DE ASSUNÇÃO teve uma ingrata surpresa quando recebeu uma ligação do seu vizinho informando que sua residência havia sido incendiada e que o fogo somente fora controlado após a chegada dos Bombeiros.

No tocante ao incêndio de sua residência, o autor afirma que naquela época estavam sendo realizadas obras na avenida Filinto Muller e por ocasião de tais obras fora trocado o transformador e durante o restabelecimento dos serviços, ocorreu um pico de tensão o que ocasionou uma explosão em algum equipamento que estava no quarto de seus filhos menores (trigêmeos), dando assim início ao incêndio.

Salientam que diante do ocorrido, a requerente BRUNA LARISSA GARCIA DOS SANTOS, titular da UC, esteve na sede da empresa requerida e realizou uma queixa administrativa, sendo os autores indenizados pelo dano material sofrido, qual seja, unicamente as perdas financeiras sofridas e necessárias para o restabelecimento do “
status quo ante
” financeiro da família, sendo que não houve qualquer reparação em seu favor.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a condenação da parte requerida por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos 03 (três) requerentes menores – trigêmeos – totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para os genitores (Gerson Fabio de Assunção e Bruna Larissa Garcia dos Santos),

não se exigindo qualquer reparação material neste processo.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Ester Belém Nunes
julgou parcialmente pr
ocedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença ambas as partes recorreram.

Pois bem.

A controvérsia dos autos reside em verificar a possibilidade de condenação da requerida, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de incêndio ocorrido na residência dos autores/apelantes por oscilação elétrica de responsabilidade da concessionária de energia.

No caso, conforme relatado, as partes firmaram termo de acordo extrajudicial (ID

128987402), cujo objeto consistia em reembolsar e indenizar os autores os danos ocasionados pela oscilação de tensão do sistema elétrico, que atendia a unidade consumidora da requerente, ocorrida em 17/11/2019, a qual provocou o incêndio na residência dos autores.

Ao analisar referido instrumento, verifica-se que os apelantes,
BRUNA LARISSA GARCIA DOS SANTOS e GERSON FABIO DE ASSUNÇÃO
, deram,
ampla, plena, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar,
seja a que título for, em juízo ou fora dele, no presente ou no futuro
, como restou bem claro na cláusula em destaque do acordo extrajudicial (ID 128987402), vejamos:

Sendo assim, é sabido que a transação é o negócio jurídico onde os interessados previnem ou terminal litígio mediante concessões recíprocas, com previsão legal nos artigos 840 e 841 do CC:

“
Art. 840.
É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.

Art. 841.
Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.”

Sendo assim, o acordo extrajudicial supracitado só pode ser anulado por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa (art. 849 do CC), vícios não alegados pelos autores/apelantes.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO, COM ELEVADO NÚMERO DE VÍTIMAS. VALIDADE DAS TRANSAÇÕES EXTRAJUDICIAIS CELEBRADAS APÓS O SINISTRO PARA COMPOSIÇÃO DOS PREJUÍZOS. LESÃO NÃO CONFIGURADA. EFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO EM RELAÇÃO ÀS VÍTIMAS MENORES. TEMA NÃO PREQUESTIONADO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA COM RAZOABILIDADE. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE REEXAMINAR FATOS E PROVAS.

1. A jurisprudência desta Corte reconhece a validade e a eficácia da transação celebrada como forma de autocomposição, em caso de responsabilidade civil extracontratual, desautorizando-se, assim, investida judicial com o objetivo de ampliar verba indenizatória anteriormente aceita e recebida pela vítima.

2. [...] 7. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.384.480/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 2/6/2017)
(g.n.)

“
Indenização de direito comum. Acordo extrajudicial. Quitação plena e geral. Precedentes da Corte.

1. A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida.

2. Recurso especial não conhecido.” (REsp n. 728.361/RS, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 16/6/2005, DJ de 12/9/2005, p. 328)
(g.n.)

Assim, deve ser mantida a sentença singular que não reconheceu o dever de indenizar por danos morais os autores, ora apelantes, BRUNA LARISSA GARCIA DOS SANTOS e GERSON FABIO DE ASSUNÇÃO, por ser plenamente hígido o acordo firmado extrajudicialmente.

Por fim, quanto à condenação da concessionária/apelante na indenização por danos morais em favor dos três menores, não há que já houve indenização para a entidade familiar, considerando o fato de que o incêndio atingiu o quarto dos trigêmeos, ocasionando-lhes inclusive a perda da memória histórica que teriam se mantivessem seus objetos pessoais intactos, o que implica na necessidade de serem indenizados pelos danos morais sofridos – além do risco de morte que correram de serem também atingidos naquele fatídico dia.

Assim, há que se manter a sentença que entendeu pela condenação por danos morais em favor dos três menores.

Quanto ao pedido de redução do
quantum
indenizatório por parte da concessionária/apelante, o julgador singular fixou no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um (Benjamin Fabiano Garcia de Assunção, Kallebe Emanuel Garcia de Assunção e Samuel Henrique Garcia de Assunção), quantia suficiente e adequada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual, não merece reparo a sentença recorrida neste ponto.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...] II. Na origem, trata-se de Ação de Indenização por danos materiais e morais, proposta por Maria Barbosa Fernandes contra Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A, objetivando reparar os prejuízos por ela suportados, em decorrência de incêndio no interior de sua residência, provocado por danos causados na rede elétrica da localidade em que reside, que acarretou a perda de um veículo, móveis, roupas, utensílios domésticos e objetos pessoais, além dos danos causados ao imóvel. O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 22.761,46, além de danos morais, no valor de R$ 20.000,00. Segundo consta da sentença, o laudo pericial concluiu que "o incêndio foi provocado 'pelo contato dos cabos de baixa tensão, contato esse provocado pela vegetação que tocava a rede', cabos estes que não possuíam 'espaçadores/balancinhos', o que poderia ter evitado o evento lesivo".

III. [...]

V. No caso, o Tribunal de origem à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, manteve a indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantum que não se mostra excessivo, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido, notadamente "a perda de grande parte de seu patrimônio, inclusive de artigos pessoais que jamais poderão ser recuperados", além da ausência de iniciativa da recorrente, em tentar minimizar os danos suportados pela parte autora.
Tal contexto não autoriza a redução pretendida, de maneira que não há como acolher a pretensão recursal, em face da Súmula 7/STJ. Do mesmo modo, não há como analisar a tese objetivando a revisão dos valores relativos aos danos materiais, pois tal também implicaria o reexame dos aspectos fático-probatórios do caso em análise. Precedentes do STJ.

VI. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp n. 1.884.850/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021) (g.n.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. ART. 130 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ACÓRDÃO DE ORIGEM QUE, À LUZ DA PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU QUE RESTOU COMPROVADA A MÁ CONSERVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA QUE CULMINOU NO INCÊNDIO EM QUESTÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. [...] III. Segundo consignado no acórdão recorrido, "restou comprovada nos autos a relação de causa e efeito entre o evento danoso incêndio que, além de um carro e objetos de trabalho, destruiu, praticamente, a moradia da autora", e que "há prova suficiente nos autos da má conservação da rede elétrica e de que as quedas de energia eram frequentes na área, evidenciando necessidade de reparos".

Concluiu o julgado, ainda, que "o dano material, para que seja passível de reparação, exige a comprovação do efetivo prejuízo experimentado", que foi o "quantum arbitrado com base na descrição de bens, orçamentos e prova oral produzida, no montante de R$ 258.133,19 (duzentos e cinquenta e oito mil, cento e trinta e três reais e dezenove centavos)", e que "os fatos narrados na inicial evidenciam que ultrapassam, e muito, o mero dissabor, não se identificando com simples transtorno ou contratempo do cotidiano, configurando dano moral, passível de reparação". Assim, para infirmar as conclusões do julgado seria necessário, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória, inviável, na via eleita, a teor do enunciado sumular 7/STJ.

IV. No que se refere ao valor da indenização, fixada a título de danos morais, o Tribunal a quo, em face das peculiaridades fáticas do caso, reduziu-o a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), quantum que merece ser mantido, por consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, ante o quadro fático delineado no acórdão de 2o grau. Conclusão em contrário também encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedente do STJ.

V. Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no AREsp n. 656.779/CE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/3/2015, DJe de 7/4/2015) (g.n.)

Diante do exposto,
nego provimento a ambos os recursos
, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022